Tribunal: TJDFT
Processo: 0749042-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PUBLICAÇÃO NA INTERNET. USO DE IMAGEM NÃO IDENTIFICADA. CRÍTICA GENÉRICA A SERVIÇO HOSPITALAR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da suposta divulgação indevida de imagem da autora em avaliação negativa publicada pelo réu em plataforma digital, relativa ao atendimento hospitalar prestado à sua avó. A sentença afastou a configuração de ato ilícito, desconstituiu liminar anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral destinada à identificação da autora na imagem; (ii) avaliar se a publicação caracteriza uso indevido de imagem e crítica pessoal ofensiva; (iii) determinar se houve violação à honra e à dignidade da autora a justificar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juízo, com base em seu convencimento motivado, considera suficiente o conjunto probatório já constante dos autos (CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, e 371).
4. A ausência de elementos probatórios que permitam a identificação inequívoca da autora na imagem publicada afasta a configuração de uso indevido de imagem (CPC/2015, art. 373, I).
5. Críticas genéricas dirigidas a serviços prestados por instituição hospitalar, desacompanhadas de menção nominal ou individualização de condutas, inserem-se no âmbito da liberdade de expressão, assegurada constitucionalmente (CF/1988, art. 5o, IV, e art. 220).
6. A configuração do dano moral exige demonstração de ato ilícito e abalo à honra subjetiva, o que não se verifica quando ausente a vinculação pessoal direta e ofensiva à parte autora.
IV. Dispositivo
7. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV e X; art. 220. CPC/2015, arts. 370, parágrafo único; 371; 373, I; 85, §§ 2o e 11; 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863204, 0750277-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07.03.2024, DJe 04.06.2024.